Tribunal: TCU
Processo: 022.614/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Hospital de Campanha de Aracajú-SE

Inteiro teor:
Acórdão 690/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação autuada a partir de expedientes enviados pelo Deputado Estadual de Sergipe, Sr. Rodrigo Santana Valadares, a respeito de possíveis irregularidades no funcionamento do Hospital de Campanha de Aracaju (HCamp), unidade hospitalar temporária implantada para o atendimento dos pacientes acometidos pela covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em autorizar as audiências especificadas nos subitens 64.1.1, 64.1.2 e 64.1.3 da instrução da AudUrbana; em ordenar a oitiva da empresa José Teófilo de Santana Neto Produções e Eventos Eireli devido à irregularidade descrita no subitem 1.6 adiante; e em determinar a instauração de presente apartado com natureza de tomada de contas especial para a citação dos responsáveis designados no subitem 64.2 da instrução da unidade técnica, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 252 do Regimento Interno do TCU e 41 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 022.614/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Município de Aracaju - SE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar a oitiva da empresa José Teófilo de Santana Neto Produções e Eventos Eireli, por ter obtido informações privilegiadas e manipulado o processo administrativo que deu ensejo à Dispensa 28/2020, ajustando o projeto às conveniências de sua operação, simulando concorrência por meio de orçamentos falsos, favorecendo-a de forma indevida, em desacordo com os princípios da impessoalidade e da competitividade previstos na Lei 8.666/1993.